Tribunal: TJSP
Processo: 2073684-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pedido de remessa dos autos à Segunda Instância. Insurgência do executado. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Supostas omissão e obscuridade.
- Vícios inexistentes. Alegação de nulidade decorrente do julgamento virtual. Nulidade não constatada. Partes intimadas a se manifestarem acerca

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pedido de remessa dos autos à Segunda Instância. Insurgência do executado. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Supostas omissão e obscuridade.
- Vícios inexistentes. Alegação de nulidade decorrente do julgamento virtual. Nulidade não constatada. Partes intimadas a se manifestarem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, no prazo de 5 dias. Manifestação inexistente. Julgamento virtual que prescinde de pauta e das formalidades do artigo 934 do CPC. Não demonstrado prejuízo do embargante com o julgamento virtual. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência recursal. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.